Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745846-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: CARLOS ROBERTO DE CARVALHO, FERNANDO DA SILVA MATTOS, MARIA SALETE SOSNOWSKI GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1 - É insuscetível de reforma a decisão que, em liquidação de sentença, homologa os cálculos periciais elaborados em estrita consonância com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo. 2 - O agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra decisões antecedentes, já acobertadas pela preclusão. 3 – É defeso rediscutir no processo matéria a respeito da qual se operou a preclusão (CPC 507). A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao argumento de que a reconstituição artificial do saldo devedor, ignorando repactuações e normas contratuais, configuraria enriquecimento sem causa do credor. Afirma que a concessão de valores indevidos contraria o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, colocando em risco o patrimônio coletivo dos participantes do fundo; e d) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 (Lei das Entidades Fechadas de Previdência Complementar), asseverando que a capitalização anual de juros, em desrespeito ao regulamento do plano que prevê capitalização mensal, infringe normas que garantem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência. Articula que a concessão de vantagem fora do regulamento põe em risco a sustentabilidade do sistema coletivo. Defende que a capitalização mensal prevista no regulamento teria sido ignorada pela homologação do laudo que aplicou capitalização anual, o que resultou em cálculo indevido e condenação acima do valor contratualmente acordado, violando cláusulas pactuadas entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da causídica CARLA MARQUES DE ALMEIDA, OAB/DF 48.109. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884, 885 e 886, todos do CC, bem como 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, porquanto restou assentado no aresto resistido: “em relação à capitalização de juros, a decisão id 111485561 estabeleceu que os contratos celebrados entre as partes e o regulamento da CARIM previam somente a capitalização mensal dos juros, cuja exclusão foi determinada na sentença proferida nos autos. Não havendo qualquer outra forma de capitalização prevista no contrato, tampouco autorização expressa da capitalização anual na sentença, não pode ser aplicada no presente caso. Da mesma forma, quanto aos efeitos das repactuações no cálculo da dívida, a decisão id 155972055 determinou a readequação dos cálculos apresentados, para que os descontos sejam aplicados na mesma proporção entre o saldo devedor à época, sem revisão judicial, e o eventualmente recalculado, com a revisão judicial, sendo no mesmo percentual, conforme determinado na presente decisão. Como se observa, a decisão ora agravada apenas reproduz o que já havia sido decidido nos atos judiciais de ids 111485561 e 155972055 do feito originário, contra os quais a recorrente não se insurgiu a tempo e modo, estando, pois, alcançados pela preclusão. Em outras palavras, o agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra decisões antecedentes, acobertadas pela preclusão” (ID 71944528). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027